Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-61.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-61.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE SENA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORES MUNICIPAIS POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 8000573-61.2022.8.05.0212, que reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos de reflexos financeiros referentes à suposta progressão funcional por titulação de professoras da rede municipal de Riacho de Santana, relativos ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018. As Embargantes alegam existência de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme hipóteses do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os Embargos Declaratórios foram manejados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração só se admitem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão de mérito nem meio de reapreciação do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as alegações autorais e os documentos acostados, concluindo pela ausência de comprovação do momento de preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional por titulação, conforme previsão das Leis Municipais n. 01/98, 30/04 e 112/09.

5. As fichas financeiras apresentadas pelas Embargantes não demonstram o reconhecimento administrativo da progressão funcional em agosto de 2017, tampouco permitem inferir descumprimento da contraprestação devida pela Administração, sendo inadequado o uso dos embargos para reavaliar tal ponto.

6. O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº Repasse de Verbas Públicas
, em que figura como embargantes,
CRISTIANE SENA GOMES E OUTROS
e embargado
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e
REJEITAR os embargos de declaração
,
nos

termos

do

voto do Relator.